Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710833-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS DE MODA LTDA, RS COMERCIAL DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E SERVICOS EIRELI APELADO: TASSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que condenou as rés/apelantese ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, pois este já decorre de lei por não configurar nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator